Tribunal: TJMT
Processo: 0016017-06.2015.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016017-06.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TANDARA INES GONCALVES DE MOURA (EMBARGANTE), JACKLINE LEITE DE MORAES - CPF: 033.985.921-04 (EMBARGANTE), CLAUDIO BATISTA DE MORAES (EMBARGANTE), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (EMBARGANTE), GERALDO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 024.335.641-23 (EMBARGANTE), CLAUDIO BATISTA DE MORAIS - CPF: 049.603.901-66 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEIXOTO (VÍTIMA), TANDARA INES GONCALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKLINE LEITE DE MORAES - CPF: 033.985.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, VALORAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelos acusados, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), decorrente de arrastão realizado em estabelecimento comercial na madrugada de 26.07.2015, com subtração de valores do caixa e pertences de clientes mediante grave ameaça com arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente teses defensivas relativas à insuficiência probatória para condenação, à valoração da confissão extrajudicial posteriormente retratada, à suposta fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima e à incidência dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, bem como quanto à ausência de manifestação literal sobre os
arts
. 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia recursal, delimitada à análise da suficiência do conjunto probatório para a condenação e à correção da dosimetria da pena aplicada.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos registros formais da ocorrência, enquanto a autoria decorre de conjunto probatório convergente, composto pelo relato firme da vítima, pelos depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência e pela confissão extrajudicial de corréu.

6. A confissão extrajudicial retratada em juízo mantém valor probatório quando corroborada por outros elementos independentes constantes dos autos.

7. As negativas de autoria apresentadas pelos acusados revelam-se isoladas e dissociadas do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

8. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige manifestação literal acerca de todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes, bastando que o julgador exponha as razões que sustentam sua convicção.

9. A inexistência de enfrentamento expresso aos
arts
. 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal não configura omissão quando as teses correspondentes são analisadas no corpo do julgado.

10. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado revela caráter infringente incompatível com a natureza do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão”.

“Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0016017-06.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: VALTEMIR GABRIEL PACHECO, GERALDO OLIVEIRA DE JESUS, CLAUDIO BATISTA DE MORAIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Cláudio Batista de Morais
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Criminal n.º 0016017-06.2015.8.11.0002, mediante o qual o colegiado, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos acusados, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Conforme registrado no acórdão embargado, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão de episódio ocorrido na madrugada de 26 de julho de 2015, quando, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, realizaram verdadeiro arrastão no estabelecimento comercial denominado
“Chico Lanches
”, subtraindo valores do caixa e diversos pertences de clientes que ali se encontravam.

O acórdão recorrido assentou que a condenação se encontrava lastreada em robusto conjunto probatório, formado pelo relato da vítima, pelos depoimentos prestados por policiais militares que atenderam a ocorrência e pela confissão extrajudicial de corréu, todos harmônicos entre si e convergentes quanto à dinâmica delitiva e à participação dos acusados.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado de forma expressa determinadas teses defensivas suscitadas na apelação, especialmente aquelas relacionadas à suposta insuficiência probatória para a condenação, à valoração da confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, à alegada fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima e à incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Sustenta, ainda, que o julgado não teria se manifestado de modo explícito sobre dispositivos legais invocados pela defesa, notadamente os
arts
. 155, 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões,
a Procuradoria-Geral de Justiça
sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, asseverando que todas as questões relevantes foram devidamente examinadas e decididas, ainda que não de forma literal ou individualizada quanto a cada dispositivo legal mencionado pela defesa.

Aduz que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já amplamente apreciada pelo órgão colegiado, circunstância que extrapola os estreitos limites do art. 619 do Código de Processo Penal. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos declaratórios, com a manutenção integral do acórdão impugnado.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, voltado exclusivamente à correção de eventuais vícios internos da decisão, consistentes em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

Não se destinam, portanto, à reabertura da discussão do mérito da causa nem se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado, sob pena de desnaturação de sua própria finalidade.

Examinando detidamente o acórdão embargado e as razões apresentadas pelo embargante, não se identifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

O julgado impugnado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia devolvida a esta instância revisora.

Como expressamente consignado no voto condutor, a controvérsia recursal limitava-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório e à análise da correção da dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau.

A partir dessa delimitação, procedeu-se ao exame minucioso dos elementos constantes dos autos, reconhecendo-se que a materialidade delitiva
se encontrava
plenamente demonstrada pelos registros formais da ocorrência, enquanto a autoria emergia de forma segura e concatenada a partir de múltiplas fontes probatórias convergentes.

O acórdão registrou, com precisão, que a narrativa apresentada pela vítima
se revelou
firme e coerente quanto à dinâmica do delito e à atuação coordenada dos agentes, tendo sido corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a perseguição ao veículo utilizado na fuga, ocasião em que foram recuperados parte dos bens subtraídos.

Também se destacou que a confissão extrajudicial prestada por corréu, ainda que posteriormente retratada em juízo, permaneceu dotada de valor probatório, porquanto confirmada por outros elementos independentes constantes dos autos, circunstância que afasta qualquer alegação de condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva.

Nesse contexto, o voto condutor concluiu que as negativas de autoria apresentadas pelos acusados
se mostravam
isoladas e dissociadas do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, não sendo aptas a gerar dúvida razoável acerca da responsabilidade penal.

A decisão colegiada, portanto, reconheceu a existência de prova firme e convergente quanto à participação dos recorrentes no delito, circunstância que legitimou a manutenção da condenação.

A alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais específicos, como os
arts
. 155, 226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, igualmente não prospera.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige que o julgador enfrente individualmente todos os dispositivos legais ou argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e racional, as razões que o conduziram à formação de seu convencimento.

No caso em exame, o acórdão enfrentou diretamente as teses defensivas relativas à insuficiência probatória, à validade da confissão extrajudicial e à credibilidade do reconhecimento realizado pela vítima, concluindo, com base na análise global do conjunto probatório, que inexistia dúvida razoável apta a justificar a absolvição.

A pretensão deduzida pelo embargante revela, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já amplamente examinadas no acórdão embargado.

Tal finalidade, contudo, não se compatibiliza com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

A propósito, esta Corte tem reiteradamente afirmado que
os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Nesse sentido, já decidiu a Primeira Câmara Criminal que “
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele, ainda que sob o argumento de prequestionamento
” (N.U 0001983-56.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2020).

Na mesma linha, esta C
âmara
já assentou que “
o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas
”, destacando-se, ainda, que os declaratórios “
não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
” (N.U 0027427-04.2016.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 17/12/2019).

Mais recentemente,
este Colegiado
reafirmou-se que “
os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade interna do julgado, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida, inexistindo omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses suscitadas no recurso de apelação
” (N.U 1009165-13.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 24/02/2026).

É precisamente o que ocorre no presente caso.

O acórdão embargado analisou de maneira completa as questões submetidas ao julgamento, examinando o conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada, concluindo, com fundamentação idônea e ancorada em elementos concretos dos autos, pela manutenção da sentença condenatória.

A inexistência de manifestação literal sobre determinados dispositivos legais não configura omissão, sobretudo quando as teses jurídicas correspondentes foram efetivamente enfrentadas no corpo da decisão.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna capaz de justificar a integração do julgado.

Ao contrário, o que se observa é a tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Em síntese, a decisão embargada mostra-se legítima, devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório constante dos autos, inexistindo vício interno capaz de comprometer sua validade ou justificar sua modificação.

Diante do exposto, conhecida a pretensão de reexame em
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com
as contrarrazões
da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026